Tribunal: TJMT
Processo: 1006126-33.2018.8.11.0003
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006126-33.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LILIAN RODEGUER FORTUNA - CPF: 289.249.628-41 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS S.A - CNPJ: 00.512.777/0001-35 (APELADO), VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA - CPF: 998.427.341-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - RELAÇÃO CONSUMERISTA - MÁ-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CANCELAMENTO DO VOO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO - JUROS

DE MORA - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - CITAÇÃO
- RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a má-prestação de serviços da empresa área, que vendeu passagem e não cumpriu com sua obrigação, cancelando o voo, evidente seu dever de reparar tanto pelos danos morais sofridos, quanto pelos danos materiais.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

O início dos juros de mora e em condenação por danos morais, advindos de relação contratual, será a partir da data da citação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Lilian Rodeguer Fortuna
objetivando a reforma da

sentença proferida nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais, promovida em desfavor da
Passaredo Linhas

Aéreas S/A
, que julgou procedentes os pedidos, condenando a empresa ao pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida pelo INPC e juros à razão de 1% (um por cento) ao mês a contar da decisão e ao pagamento da importância de R$ 204,81 (duzentos e quatro reais e oitenta e um centavos), corrigidos: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar do desembolso.

Condenou, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

Para tal desiderato, a apelante argumenta que adquiriu passagem área da companhia apelada, para realizar o trecho de Ribeirão Preto/SP e destino final em Rondonópolis/MT, tendo sido cancelado sem aviso prévio.

Requer a reforma parcial da sentença para que seja majorado o valor da condenação a título de indenização por danos morais, em valor não inferior a R$ 8.000,00 (oito mil reais), aplicação dos juros a partir do evento danoso e condenação ao pagamento de honorários advocatícios na fase recursal.

A apelada por sua vez, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 64651964).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A autora/apelante, Lilian Rodeguer Fortuna ajuizou a presente ação em desfavor da empresa Passaredo Linhas Aéreas S/A, porque, segundo a inicial, no dia 22 de junho de 2018, adquiriu uma passagem da empresa apelada, onde embarcaria no aeroporto de Ribeirão Preto/SP, no dia 25 de junho de 2018, às 23:55 horas, com destino final à cidade de Rondonópolis/MT às 01:30 horas. Acontece que chegando ao aeroporto, tomou conhecimento que o voo foi cancelado, sendo embarcada somente no dia seguinte, ou seja, 26 de junho de 2018, às 23:55 horas.

O Magistrado
a quo
julgou procedente os pedidos e condenou a empresa aérea no pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida pelo INPC e juros à razão de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da sentença e, ainda, condenou ao pagamento da importância de R$ 204,81 (duzentos e quatro reais, oitenta e um centavos), a título de danos materiais.

A controvérsia está em saber se comporta a reforma da sentença, a fim de majorar o valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$ 4.000,00).

Restou comprovado o transtorno e contratempo, passível de ser indenizado em face à má prestação do serviço, tanto na esfera material como moral, pois houve o cancelamento do voo pela companhia aérea e a ausência de assistência adequada a autora.

Além disso,
in casu
, a situação extrapola o mero aborrecimento ou dissabor tolerável, uma vez que a apelante não teve garantido o direito de informação pela companhia aérea (artigo 6º, inciso III, do CDC).

Em situações análogas já houve apreciação por este Sodalício, em que se concluiu que pela má-prestação dos serviços prestados pela Empresa Aérea, em decorrência de cancelamento de voo, é devida a reparação pelos danos morais. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CANCELAMENTO DE VOO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO INADEQUADO - MAJORAÇÃO DEVIDA – RECURSO PROVIDO.

O cancelamento de voo adquirido e a ausência de assistência adequada aos passageiros pela companhia aérea caracteriza falha na prestação do serviço contratado e gera o dever de indenizar.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.”

(N.U 1002249-51.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/10/2020, Publicado no DJE 04/11/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PACOTE DE VIAGEM – CANCELAMENTO DE VOO PELA COMPANHIA AÉREA
–
EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINARES -

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGEM – CADEIRA DE FORNECEDORES – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – AFASTADA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – MÉRITO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA – DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO
– MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – HONORÁRIOS FIXADOS EM 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Todos os participantes da cadeia produtiva respondem solidariamente pela falha na prestação dos serviços, inclusive a recorrente, que comercializa pacotes turísticos.

Configura dano moral indenizável o fato de o consumidor adquirir um pacote de viagem e, ao chegar para embarcar, é surpreendido com o cancelamento do transporte aéreo, sendo obrigada a arcar com nova aquisição de passagens.

A quantificação dos danos morais pelo juízo primário (R$10.000,00) não representa condenação excessiva, atendendo, de maneira satisfatória, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

O dano material deve ser mantido, haja vista que os autores foram obrigados a adquirir novas passagens aéreas e suportar um gasto não previsto
.

Mostrando-se adequada a fixação da verba sucumbencial ao caso concreto, em atendimento aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, deve o percentual ser mantido.”

(N.U 1004781-81.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 02/10/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
CANCELAMENTO DE RESERVA EM VOO DOMÉSTICO SEM COMUNICAÇÃO NO PRAZO LEGAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
- APLICABILIDADE DO ART. 14, CAPUT, DO CDC - RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA - REPARAÇÃO DEVIDA - RECURSO PROVIDO.
O cancelamento de reserva de voo doméstico sem comunicar o passageiro no prazo legal configura dano moral passível de indenização por atingir sua integridade psíquica, um dos direitos da personalidade. O valor fixado dever ser razoável, proporcional e atender ao caráter sancionatório e inibitório
. (N.U 1010203-22.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 21/08/2020) (destaquei)

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, que resulta, em consequência, na obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, qual seja a de desestimular a reincidência de ofensa a direito do consumidor, de forma a levá-lo a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela frustração e inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos.

O Juiz deve pautar-se pela técnica do bom senso, da moderação e da prudência, analisando cada caso concreto, a fim de que a quantificação seja capaz de atender o argumento vertente, sem implicar enriquecimento ilícito.

Na hipótese, tenho justo o valor arbitrado pelo Magistrado Singular de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), eis que de acordo com a extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas das partes, a repercussão do fato, e em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem destoar da média fixada neste sodalício em casos análogos.

Assim, por se tratar de condenação por danos morais em caso de responsabilidade contratual, os juros moratórios de 1% ao mês devem fluir a partir da citação, conforme o artigo 405 do Código Civil, que dispõe:

“Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.”

O início dos juros de mora e da correção monetária de danos morais, provenientes de relação contratual, se dá a partir da citação e da data do arbitramento, respectivamente.” (RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0028828- 41.2016.8.11.0041. DES. RELATOR GUIOMAR TEODORO BORGES. QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 27.03.2019).

Isso posto,
nego provimento
ao recurso mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020